Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722847-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EDUARDO DUQUE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre a petição de ID 21159980, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator